Tribunal: TJSP
Processo: 1001595-98.2020.8.26.0589
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Remessa necessária e Apelação – Ação anulatória – Taxas de Fiscalização das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz -Estação Rádio-Base após a instalação das torres - (ERB) – Descabimento da tributação - Interesse local não evidenciado – Usurpação da competência legislativa municipal - Fiscalização do funcionamento que não é de competência dos Municípios e, sim, da União,

Ementa:
Remessa necessária e Apelação – Ação anulatória – Taxas de Fiscalização das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz -Estação Rádio-Base após a instalação das torres - (ERB) – Descabimento da tributação - Interesse local não evidenciado – Usurpação da competência legislativa municipal - Fiscalização do funcionamento que não é de competência dos Municípios e, sim, da União, por meio da agência reguladora (ANATEL), derivada do exercício de poder de polícia. Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, ambos da CF. Inexigibilidade da taxa de fiscalização – Precedentes - Sentença mantida em remessa necessária – Recurso fazendário a que se nega provimento.